Tribunal: TJSP
Processo: 1010104-88.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Sentença de improcedência da pretensão e recurso da autora – Inclusões em cadastros de inadimplentes em número de sete – Pretensão da autora, aposentada por invalidez, fundada na contratação de seis empréstimos consignados na folha de proventos – Sétimo contrato, não reconhecido pela

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Sentença de improcedência da pretensão e recurso da autora – Inclusões em cadastros de inadimplentes em número de sete – Pretensão da autora, aposentada por invalidez, fundada na contratação de seis empréstimos consignados na folha de proventos – Sétimo contrato, não reconhecido pela autora, a respeito de contrato de cartão de crédito – Réu que exibe extratos do cartão de crédito – Fato impeditivo do direito da autora – Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC de 2015 – Contratação do cartão não impugnada especificamente – Verossimilhança da dívida pendente – Contratos de empréstimo consignado – Ação precedente, revisional de contratos, na qual a autora obteve a condenação do réu à limitação a 30% dos proventos líquidos para as consignações em folha de benefício previdenciário ou débitos automáticos em conta-corrente – Autora superendividada e inadimplente – Ação revisional que, em si, não exime da mora – Desabono ao crédito que é o exercício regular de um direito pelo credor – Questão disciplinada no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral não configurado – Manutenção da improcedência da pretensão e dos ônus de sucumbência a cargo da autora, ressalvada a gratuidade processual – Honorários advocatícios – Majoração em atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de 2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010104-88.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante VATELMA
VIGARIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010104-88.2018.8.26.0071 - Voto n. 35.732
2
VOTO No: 35.732
APEL.No: 1010104-88.2018.8.26.0071
COMARCA: Bauru
APTE. : Vatelma Vigário de Souza
APDO. : Banco do Brasil S/A.
Responsabilidade
civil

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral
Sentença de improcedência da pretensão e recurso da autora
Inclusões em cadastros de inadimplentes em número de
sete
Pretensão da autora, aposentada por invalidez,
fundada na contratação de seis empréstimos consignados na
folha de proventos Sétimo contrato, não reconhecido pela
autora, a respeito de contrato de cartão de crédito Réu que
exibe extratos do cartão de crédito Fato impeditivo do
direito da autora Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC
de 2015
Contratação do cartão não impugnada
especificamente Verossimilhança da dívida pendente
Contratos de empréstimo consignado – Ação precedente,
revisional de contratos, na qual a autora obteve a
condenação do réu à limitação a 30% dos proventos líquidos
para as consignações em folha de benefício previdenciário
ou débitos automáticos em conta-corrente
Autora
superendividada e inadimplente Ação revisional que, em
si, não exime da mora – Desabono ao crédito que é o
exercício regular de um direito pelo credor – Questão
disciplinada no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor
Dano moral não configurado
Manutenção da
improcedência da pretensão e dos ônus de sucumbência a
cargo da autora, ressalvada a gratuidade processual

Honorários advocatícios Majoração em atenção à regra do
art. 85, § 11, do CPC de 2015 Recurso desprovido, com
observação.
A r. sentença de fls. 167/170, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão da autora nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por
dano moral, onerando-a com os encargos de sucumbência, os
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
atualizado, cuja execução está suspensa nos termos do
art. 98, § 3o, do CPC de 2015.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, reiterando a arguição de que o réu exibiu seis
contratos, mas são sete as restrições ao crédito. Aduz
que
a
decisão
na
ação
revisional
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010104-88.2018.8.26.0071 - Voto n. 35.732
3
0020155-49.2016.8.26.0071 limitou os descontos em folha
de benefício previdenciário a 30% e, mesmo assim, os
contratos de empréstimo foram usados pelo réu para
desaboná-la em cadastros de inadimplentes. Contesta as
dívidas que levaram aos desabonos, ao argumento de que a
ação revisional abrangeu todos os contratos firmados
entre novembro de 2015 e julho de 2016. Advoga que, em
virtude da quitação regular mediante descontos em folha,
não há inadimplemento e mora, daí o descontrole do réu,
mormente porque consta de seu sistema interno a anotação
de “débito suspenso”. Defende o dano moral presumido,
pretendendo reparação equivalente a 20 salários mínimos,
e elucida que as anotações desabonadoras de iniciativa de
terceiros também estão sendo discutidas judicialmente.
Pede reforma.
Recurso recebido, sem resposta, conforme
certidão a fls. 182.
É o relatório.
A autora foi incluída em cadastro de
inadimplentes por iniciativa do réu em razão de débitos
nos valores de R$ 4.838,29, R$ 2.020,10, R$ 1.828,48, R$
8.338,89, R$ 4.300,24, R$ 3.237,23 e R$ 3.701,54, de
05/05/2017,
15/01/2017,
07/12/2016,
05/11/2016,
05/11/2016, 08/09/2016 e 07/09/2016, respectivamente
(consulta à SERASA a fls. 15/16).
Não nega a autora a relação jurídica
mantida com o réu, bem como a contratação de seis
empréstimos, mas pretende a exclusão dos desabonos porque
em ação revisional logrou coisa julgada preceitando-o a
limitar a 30% dos seus proventos líquidos as amortizações
mensais (fls. 144/149).
O réu, a seu turno, trouxe comprovantes de
propostas, consultas ao seu sistema interno de contratos,
pagamentos e anotações cadastrais, através dos quais é
possível verificar que as restrições ao crédito referem-
se aos seguintes contratos:
1) R$ 4.838,29
Contrato n.
859206173
“BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO”
(fls. 85/88 e 122/123);
1) R$ 2.020,10 - Contrato n. 861615010
“BB
CRÉD. 13o SALÁRIO” (fls. 93/95, 115 e 124/125);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010104-88.2018.8.26.0071 - Voto n. 35.732
4
1) R$ 1.828,48 - Contrato n.
860949434
“BB CRÉD. 13o SALÁRIO”
(fls. 89/92, 114 e 126/127);
1) R$ 8.338,89 - Contrato n.
864752437 “BB CRÉD. RENOVAÇÃO” (fls.
102/106, 118, 129 e 132);
1) R$ 4.300,24 - Contrato n.
864525044 “BB CRÉD. RENOVAÇÃO” (fls.
96/101, 117 128 e 130);
1) R$ 3.237,23 - Contrato n.
55579342
“CARTÃO MÚLTIPLO OUROCARD
MASTERCARD” (fls. 116 e 133/134);
1) R$ 3.701,54 - Contrato n.
871415867
“BB CRE. PARCELAMENTO CH
ESPEC” (fls. 107/111, 119 e 135/136).
Admitida pela autora a contratação de seis
empréstimos, cumpre destacar que o único contrato por ela
não reconhecido diz respeito ao “CARTÃO MÚLTIPLO

OUROCARD MASTERCARD”.
Nesse ponto, observe-se que o réu exibiu
os extratos do cartão de crédito (fls. 62/66), não
impugnados especificamente pela autora, que prossegue na
evasiva de desconhecer o débito e sua origem.
Portanto, é inverossímil a versão da
autora, sem nenhum início de prova, de que não contratou
com o réu a administração de uso de cartão de crédito e
não fez uso efetivo em estabelecimentos credenciados.
A impugnação genérica da autora equivale
ao silêncio, de tal forma que presume-se a veracidade da
documentação exibida pelo réu, de que ela efetivamente
contratou e usou o cartão de crédito, deixando de pagar
faturas mensais.
Assim, o réu fez prova do fato impeditivo
do direito da autora, na forma do art. 373, inciso II, do
CPC de 2015, consubstanciado na negociação que ela nega.
De resto, em relação aos outros seis
contratos, a irresignação também não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010104-88.2018.8.26.0071 - Voto n. 35.732
5
Operada a limitação da margem consignável,
em ocorrendo o inadimplemento, o réu tem a via adequada à
satisfação dos seus créditos a começar pelo desabono em
cadastros de restrição.
Dúvida não há de que a autora está
superendividada
e
contratou
com
o
réu empréstimos
superiores à sua capacidade de liquidez.
Sendo
assim,
obtida
a
revisão
das
contraprestações e não adimplidas contraprestações de
todos
os
empréstimos,
é
leviano,
"prima
facie",
sentenciar que o réu descumpriu provimento judicial. Se
ele vem respeitando o patamar de 30% dos ganhos líquidos,
é impertinente falar em ato atentatório.
Na conformidade da Súmula n. 380 do Col.
STJ: “A simples propositura da ação de revisão de
contrato não inibe a caracterização da mora do autor".
De outro lado, se a autora já é
inadimplente, nada obstaculiza a inclusão de seu nome nos
cadastros dos serviços de proteção ao crédito.
O óbice ao réu de se valer da mora e do
inadimplemento corresponde ao cerceamento do exercício
regular de um direito, diante de uma pretensão da autora
que tem base num enfoque unilateral, no qual a premissa
maior está na tese de que o desabono é ilícito.
Num
precedente
do
Col.
STJ
está
o
paradigma obstativo dessa pretensão da agravante, quando
do julgamento do REsp 527.618-RS pela 2a Seção, j.
22-10-2003, relator o Min. Cesar Asfor Rocha, cuja ementa
oficial é do seguinte teor: "A recente orientação da
Segunda Seção desta Corte acerca dos juros remuneratórios
e da comissão de permanência (Recursos Especiais 271.214-
RS, 407.097-RS, 420.111-RS), e a relativa freqüência com
que devedores de quantias elevadas buscam, abusivamente,
impedir o registro de seus nomes nos cadastros
restritivos de crédito só e só por terem ajuizado ação
revisional de seus débitos, sem nada pagar ou depositar,
recomendam que esse impedimento deva ser aplicado com
cautela, segundo o prudente exame do juiz, atendendo-se
às peculiaridades de cada caso".
E prossegue: “Para tanto, deve-se ter,
necessária e concomitantemente, a presença desses três
elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010104-88.2018.8.26.0071 - Voto n. 35.732
6
contestando a existência integral ou parcial do débito;
b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e
em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a
contestação apenas de parte do débito, deposite o valor
referente à parte tida por incontroversa, ou preste
caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado".
E
finaliza:
"O
Código
de
Defesa
do
Consumidor veio amparar o hipossuficiente, em defesa dos
seus direitos, não servindo, contudo, de escudo para a
perpetuação de dívidas".
A
pretensão,
por
melhor
que
esteja
fundamentada, ainda não tem respaldo na jurisprudência
dos Tribunais Superiores. Isso basta, inclusive por força
do art. 330, §§ 2o e 3o, do novo CPC.
Excetuada a disseminação de informações
sem o menor controle, ressalvada a massificação de
registros falsos, enganosos ou simplesmente desconectados
da finalidade de proteção ao crédito, não é jurídico
impedir o acesso aos usuários desses serviços.
O desabono do nome de devedores nos
serviços de proteção ao crédito não é providência abusiva
ou ilegal. A providência é prevista no Código de Defesa
do Consumidor, que admite, no seu art. 43, § 1o, o
cadastro negativo por período de até cinco anos.
Aliás, nos termos do § 4o do artigo
citado, os bancos de dados e cadastros relativos a
consumidores, os Serviços de Proteção ao Crédito e
congêneres são considerados entidades de caráter público,
“v.g.” SPC, SERASA, CENAR, etc.
Essas
entidades
privadas,
de
caráter
público, mantêm cadastro de pessoas físicas e jurídicas
para prestação de serviços exclusivamente a seus associados, interessados na obtenção de todas as informações disponíveis sobre o perfil
econômico financeiro dos clientes, assim precavendo-se
contra os riscos de cada negócio.
As consignações na folha de pagamento de
aposentadoria por invalidez da autora foram limitadas a
30% dos vencimentos líquidos, em atenção à garantia da
dignidade da pessoa humana prevista no art. 1o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010104-88.2018.8.26.0071 - Voto n. 35.732
7
III, da Constituição Federal.
Ora, estatui o art. 188, inciso I, do
Código Civil que não constituem atos ilícitos os
praticados
no
exercício
regular
de
um
direito
reconhecido, e nesse contexto agiu o réu.
Tem
lugar
a
lição
clássica
de
José
Frederico Marques, tal seja: ”Quem está autorizado a
praticar um ato, porquanto a ordem jurídica o considera o
exercício de um direito, está agindo licitamente: 'feci
sed imo feci'. É evidente, por isso, que tal fato não
pode
ser
considerado
antijurídico,
nem
tão
pouco
defeituoso” (“Tratado de Direito Penal”, Ed. Saraiva, 2a
ed., vol. II, pág. 134).
Assim, nada ampara o pedido de indenização
por dano moral, se agiu o réu no exercício regular de um
direito e não se fez prova de prejuízos concretos, senão
aqueles comumente advindos de restrições ao crédito.
É preciso cuidar a fim de que o instituto
do dano moral não seja banalizado se invocado diante de
singelo melindre.
Wilson Melo da Silva exemplifica que os
danos morais são "os decorrentes de ofensas à honra, ao
decoro, à paz interior de cada qual, às crenças íntimas,
aos
sentimentos
afetivos
de
qualquer
espécie,
à
liberdade, à vida, à integridade corporal" (“O Dano Moral
e sua Reparação”, Ed. Forense, 1983, 3a ed., pág. 2).
Antônio Chaves, por sua vez, pondera que a
reparação do dano moral não significa o "reconhecimento
de que todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade
exacerbada, toda exaltação ao amor-próprio" dê azo a
pedidos de indenização (“Tratado de Direito Civil”, Ed.
RT, 1985, vol. III, pág. 637).
Essa é a orientação que se vai consolidando nos pretórios, do contrário
haverá a
vulgarização do dano moral.
No Col. STJ, ao proferir voto no REsp
215.666-RJ, o Min. Cesar Asfor Rocha ressaltou que: "O
mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano
moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade
dos
fatos
da
vida,
causando fundadas
aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010104-88.2018.8.26.0071 - Voto n. 35.732
8
(RSTJ 150/382).
Num precedente da 3a Turma do mesmo
sodalício, relatora a Min. Nancy Andrighi, REsp 324.629-
MG, apreciou-se a matéria do dano moral sob o influxo do
Código de Defesa do Consumidor, contanto que apto a
ocasionar dor, vexame, sofrimento ou humilhação, além da
esfera do mero dissabor ou aborrecimento (RT 818/168).
Vencida, a autora, continuará a suportar
os encargos de sucumbência arbitrados na r. sentença,
cuja execução está condicionada à perda da condição de
hipossuficiente.
A majoração da remuneração aos advogados é
“ope legis” e está no art. 85, § 11, do novo CPC, cujo
substrato não é o de inibir recursos, e sim remunerar
condignamente o trabalho adicional realizado com a
interposição ou defesa de recursos.
Os honorários ficam majorados a 12% do
valor da causa atualizado desde o ajuizamento e com juros
de mora a contar do trânsito em julgado (art. 85, § 16,
do novo CPC).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, com observação a respeito dos honorários advocatícios.
CERQUEIRA LEITE
Relator